Tribunal: CARF
Processo: 13884.904618/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904618/2012-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-002.746 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SECON SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem
efeitos infringentes, para integrar o Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.569, de
11.08.2021, e-fls. 392-406.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto
Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 34970.43665.200509.1.7.02-0584, em 20.05.2009, e-fls. 03-34,
utilizando-se do crédito referente ao saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor original de R$56.697,05, relativo ao ano-calendário de 2008, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Em conformidade com o Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 36-42, as
informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo deferimento em parte do pedido para reconhecimento do direito creditório no valor
de R$37.138,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904618/2012-36
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904618/2012-36

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma da DRJ/BSB no 03-86.984, 12.09.2019, e-fls. 244-249:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. [...]
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite aqui reconhecido, que foi de R$ 12.442,26.
Notificada a Recorrente apresentou o recurso voluntário. Está registrado no
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.569, de 11.08.2021, e-fls. 392-406:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos
Alberto Benatti Marcon (relator) que lhe negou provimento ao recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
A Redatora Designada opôs embargos inominados admitidos, e-fl. 407, para
correção no dispositivo decisão de segunda instância (art. 66 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon (relator) que lhe negou
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Consta no dispositivo do voto condutor do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF
no 1003-002.569, de 11.08.2021, e-fls. 392-406:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904618/2012-36

existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos
Alberto Benatti Marcon (relator) que lhe negou provimento ao recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Acolhem-se os embargos inominados para correção das inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de nova decisão de segunda instância em cujo
dispositivo do voto vencedor deve constar:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon (relator) que lhe negou
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em acolher os embargos inominados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.569, de 11.08.2021, e-fls. 392-406.
(assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital